Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a homologação de acordo extrajudicial realizado antes da citação, uma vez que a relação processual não foi triangularizada, o que configura a ausência de interesse processual por falta de necessidade e utilidade do processo.
2. “Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito” (AMARTYA SEN, Prêmio Nobel de Economia de 1998. A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16).
3. Não se pode conceber, no âmbito judicial, a suspensão ad aeterno de processos, por mera conveniência das partes, sem considerar as consequências práticas dessa decisão para a gestão administrativa do Tribunal.
4. A suspensão por período superior a 6 meses, em que o processo permanecerá na vara de origem, comprometendo a estrutura administrativa do Tribunal – recursos financeiros, materiais e humanos – garantirá ao credor a permanente “judicialização” de outra relação jurídica no contexto de uma única ação.
5. A razoável duração do processo, que decorre de comando constitucional contido no art. 5o, LXXVIII, também trata dos meios: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Meios incluem instrumentos legais e materiais.
6. Disponibilizar estruturas públicas para atender interesses eminentemente privados, sem qualquer ônus para os titulares desses interesses, atenta contra a moralidade e a eficiência públicas e pode ter tipificação como improbidade administrativa: Lei no 8.429/1992, art. 9o: “IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”.
7. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa – a prestação de serviços públicos a particulares sujeita-se ao pagamento de taxas – também atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas devidas.
8. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito ao pagamento de taxas, conhecidas como “custas”. Mas as custas previstas na tabela deste Tribunal não refletem o preço público para se manter um processo nos seus sistemas informáticos por mais de seis meses, que é o prazo razoável estabelecido pelo Código de Processo Civil para a suspensão de um processo por conveniência das partes.
9. As partes são livres para negociar direitos disponíveis. A celeridade na tramitação processual não se limita a um único feito, mas a todos os processos em curso. Guardar processos por anos, lustros ou década, por conveniência exclusiva das partes, ocupando a estrutura de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal, é subtrair dos demais jurisdicionados os meios essenciais que asseguram o funcionamento da Justiça e a celeridade na tramitação de outros processos, aos quais também é assegurada a razoável duração.
10. A suspensão do processo por longo prazo transforma o Poder Judiciário em polícia do acordo, em garantidor da obrigação com poderes intimidatórios, expropriatórios e gravosos, mantendo o devedor sob o estupor da espada da Justiça, como se ouvisse um aviso ostensivo, intermitente e orwelliano (1984): “O Grande Irmão (o Juiz) está de olho em você!”
11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mantido pela União, não se pode desconsiderar sua condição de responsável pelo custeio de parte de sua despesa.
12. Ao Poder Judiciário cabe velar pela racionalidade no emprego dos recursos públicos que lhe são atribuídos por todos os contribuintes, e pela exação no pagamento das obrigações tributárias devidas pelos jurisdicionados, nos limites do preço público devido pelo serviço judicial prestado, sem devotar sua estrutura administrativa – recursos financeiros, materiais e humanos – à gestão de interesses meramente privados.
13. Recurso conhecido e não provido.